Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. VOO INTERNACIONAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. VENDA DE ACORDO COM O VALOR OFERTADO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU PREÇO VIL. CUMPRIMENTO DA OFERTA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la na obrigação de fazer consistente em emitir as passagens aéreas do trecho Rio de Janeiro – Paris, no dia 12/09/2022, e Paris – Rio de Janeiro, no dia 31/10/2022, conforme termos e valores previamente ofertados e contratados. O Juízo de origem concluiu que o preço das referidas passagens fica em torno de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), de tal forma que a oferta do produto por R$1.152,83 (mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) não caracteriza preço vil, nem permite presumir a má-fé do consumidor, devendo, portanto ser cumprida, não havendo falar em erro grosseiro de precificação na espécie.
3. A recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que a disponibilização da tarifa para Paris constante em seu site no dia 28/12/2021, não seria uma promoção, mas um erro ocorrido na hora de realizar o upload dos preços. Defende que os trechos teriam sido ofertados por US$118,00 (cento e dezoito dólares), quando efetivamente seriam US$1.180,00 (mil cento e oitenta dólares) e por isso a empresa haveria cancelado as reservas. Afirma, que o erro teria durado apenas 3 (três) horas, e logo que foi constatado foi retirado do sistema. Aduz que a manutenção da sentença explicitaria o enriquecimento ilícito da recorrida. No decorrer do recurso explica o trâmite para compra de bilhetes de passagem aérea, junta eventuais preços de bilhetes para Paris e apontam suposta má-fé da recorrida.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões ID. 35900492.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Inicialmente destaco que, conforme a inteligência do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
9. No mesmo sentido é o teor dos artigos 34 e 35 do código consumerista: “Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.; Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”
10. De acordo com o princípio da vinculação a oferta integra o próprio contrato de consumo a ser celebrado, de modo a gerar direito potestativo ao consumidor e responsabilidade objetiva pelo descumprimento ao fornecedor.
11. Do contexto fático e probatório apresentado pelas partes é possível constatar que a requerida comprou as passagens mediante anúncio da recorrente. A experiência nos mostra que não é raro que companhias aéreas e sites especializados em turismo anunciem passagens com preços reduzidos, não sendo possível que o consumidor identifique eventual erro no upload dos valores (Art. 6o da Lei 9.099/95). Entendo, ainda, que a recorrida durante o curso processual demonstrou, em diversas oportunidades, que empresas de transporte aéreo internacional venderam, com taxas promocionais, trechos semelhantes ao comprado e com preço aproximado, não podendo afirmar que o suposto erro da empresa foi grosseiro (ID. 35900096).
12. Outrossim, na mesma data da compra a recorrida recebeu vouchers com o código de confirmação da compra e do trecho ID. 35900090, de modo a confirmar a venda.
13. Ressalto, também, a incoerência das informações prestadas pela recorrente em suas razões recursais e o conteúdo do documento apresentado pela recorrida ID. 35900093, no qual a empresa, em resposta a uma consumidora, afirma que: “A tarifa foi originalmente carregada como 118USD, mas a procura por tal tarifa foi grande e com isso o preço foi subindo, pois o preço varia de acordo com a demanda da rota e a disponibilidade de assentos....”. Portanto, não foi possível constatar erro grosseiro ou preço vil na oferta das passagens.
14. Ressalto que em plena era tecnológica não é possível admitir supostos erros mecânicos de precificação alegados por empresas de grande porte, haja vista que com o uso de programas simples de computador as empresas aéreas podem estipular percentuais de modificação de tarifas com limites pré-estabelecidos.
15. Desse modo, em conformidade como a legislação supracitada, bem como ao princípio da vinculação, e a ausência de erro grosseiro, a recorrente está vinculada a sua oferta, eis que o negócio somente ocorreu pelos termos expostos. Senão vejamos o entendimento das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1380884, 07042031220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1285522, 07627199320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. Assim, concluo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em seus termos.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.